Tribunal: TJDFT
Processo: 0740914-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVANTE: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740914-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADA: NILZA ROCHA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Não tendo sido solicitada a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, o agravo de instrumento será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator